Tribunal: TJES
Processo: 5003518-57.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003518-57.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Edp Espírito Santo Distribuição de Energia
RECORRIDO: ANILSON PEREIRA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003518-57.2019.8.08.0030
Origem:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
RECORRIDO
: ANILSON PEREIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE APARELHOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre oscilação no sistema de fornecimento de energia elétrica da ré. Alega a parte autora que ocorreram oscilações na rede de energia elétrica fornecida pela ré, motivo pelo qual foram realizadas vistorias no local para medição no ponto de entrega de energia. No entanto, durante o período de vistorias, o problema não foi resolvido e alguns de seus equipamentos elétricos queimaram Aduz, também, ser produtor rural e utilizar os referidos equipamentos em seu trabalho, motivo pelo qual precisou comprar novos aparelhos após a queima.
Pede, nestes termos, que seja a ré condenada ao pagamento pelos danos materiais sofridos.

(2).
O Juízo de origem acolheu, em parte, os pedidos autorais, motivando a interposição de recurso por parte da ré.

(3).
Da preliminar recursal de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. É preciso registrar, acerca do tema, que a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade (CRFB/88, art. 98, inciso I, c/c art. 3º,
caput
, da Lei 9.099/95). Assim, diante da imprescindibilidade da produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, fica evidenciada a complexidade da matéria, que resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei 9.099/95. No caso dos autos, todavia, o fato em si é matéria fática comprovada via prova documental, na medida em que a própria ré confessa que os níveis de tensão se encontravam fora dos padrões estabelecidos, o que retira a ventilada complexidade e, em consequência, confirma a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda. Prescindibilidade de realização de perícia. Rejeição da preliminar.

(4).
Em relação ao mérito recursal, a s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).
Confirmam-se, assim, as razões de decidir do MM. Juízo de origem.

(5).
Apesar de a parte ré alegar que não há provas de que a queima dos aparelhos tenha decorrido da oscilação
na rede de energia elétrica, tem-se configurada a responsabilidade objetiva da ré, na medida em que, além de assumir os riscos inerentes à prestação do serviço, observa-se que o autor realizou reclamação administrativa a fim de apurar eventual oscilação na rede, a qual foi confirmada em vistoria, devendo a ré indenizar o autor pela queima dos aparelhos. Conforme se constata no relatório de “Medição de tensão - Procedente precária”, a própria ré afirma que, durante as vistorias, “os níveis de tensão se encontram fora dos padrões estabelecidos no Módulo 8 - Qualidade da Energia Elétrica dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional da ANEEL”. Assim, considerando que o autor comunicou à ré acerca da oscilação, bem como comprova a compra dos novos aparelhos dentro do período de apuração de oscilação da rede elétrica, tem-se que a queima dos equipamentos ocorreu em razão da falha na prestação do serviço ofertado pela ré, motivo pelo qual deve ser responsabilizada pelos danos materiais suportados pelo autor. Acerto do ato sentencial.

(6).
Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(7).
Por força da sucumbência recursal
,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da Lei 9.099/95).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.